Tribunal: TJSP
Processo: 2108837-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a exibição do original do título executivo, para anotações de vinculação ao processo digital. Inconformismo. Execução lastreada em cédula de crédito bancário, empréstimo capital de giro. Natureza de título executivo extrajudicial. Inteligência do art. 28 da Lei no 10.931/2004. Entendimento de que a juntada de cópia

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a exibição do original do título executivo, para anotações de vinculação ao processo digital. Inconformismo. Execução lastreada em cédula de crédito bancário, empréstimo capital de giro. Natureza de título executivo extrajudicial. Inteligência do art. 28 da Lei no 10.931/2004. Entendimento de que a juntada de cópia simples do título não permitiria a verificação de ser o exequente o atual titular do crédito ali estampado. Determinação de apresentação do original. A autenticação da cópia em cartório tem o mesmo valor probante do original, por força do art. 161 da Lei de Registros Públicos. Não é o caso da cédula de crédito bancário em execução, que não foi objeto de depósito em Cartório de Títulos e Documentos, o que está a levar o juízo "a quo" determinar a exibição do título executivo original para a autenticação em cartório. A apresentação de cópia autenticada só é admitida quando não se tratar de cambial. Jurisprudência do STJ. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108837-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajuru, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados RODRIGO CAETANO MONTI GUEDES e RENATO
CAETANO MONTI GUEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108837-23.2020.8.26.0000 -Voto no 18.699
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2108837-23.2020.8.26.0000
Comarca: Vara Única - Cajuru
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Rodrigo Caetano Monti Guedes e Renato Caetano Monti
Guedes
Voto no 18.699
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão
que determinou a exibição do original do título executivo, para
anotações de vinculação ao processo digital. Inconformismo.
Execução lastreada em cédula de crédito bancário, empréstimo
capital de giro. Natureza de título executivo extrajudicial.
Inteligência do art. 28 da Lei no 10.931/2004. Entendimento de que
a juntada de cópia simples do título não permitiria a verificação de
ser o exequente o atual titular do crédito ali estampado.
Determinação de apresentação do original. A autenticação da
cópia em cartório tem o mesmo valor probante do original, por
força do art. 161 da Lei de Registros Públicos. Não é o caso da
cédula de crédito bancário em execução, que não foi objeto de
depósito em Cartório de Títulos e Documentos, o que está a levar
o juízo “a quo” determinar a exibição do título executivo original
para a autenticação em cartório. A apresentação de cópia
autenticada só é admitida quando não se tratar de cambial.
Jurisprudência do STJ. Decisão mantida. Agravo não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Banco Bradesco contra os agravados, Rodrigo Caetano Monti
Guedes e Renato Caetano Monti Guedes, extraído dos autos de
Execução de título extrajudicial, em face da decisão proferida a fls.
65/67 dos autos principais, que determinou a exibição do original do
título executivo, para anotações de vinculação ao processo digital.
A agravante alega, em síntese, que se insurge
exclusivamente contra o trecho que determina a juntada do título
executivo original, ao argumento de que não se trata de título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108837-23.2020.8.26.0000 -Voto no 18.699
3
crédito, mas, sim, de Cédula de Crédito Bancário, título executivo
extrajudicial por força do que dispõe o art. 28 da Lei 10.931/2004,
sendo esse o entendimento dos Tribunais.
Sustenta que o inciso IV do art. 425 do CPC
confere ao advogado da causa a possibilidade de declarar autênticas
as cópias reprográficas juntadas, o que foi feito por meio de seu
certificado digital.
E que antes mesmo da vigência do novo CPC,
a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que configura
formalismo excessivo a determinação de juntada de originais no
processo, pois a documentação constante nos autos goza de
presunção juris tantum de autenticidade, cabendo à parte contrária
impugná-la, se o caso.
Requer seja o agravo recebido, processado e
provido para acolher as razões apresentadas e reformar a decisão
agravada.
O recurso é tempestivo, foi preparado (fl.
09/10) e recebido no efeito devolutivo (fls. 12/22).
Ausente contraminuta.
É o relatório.
Conforme entendimento já externado, quando
da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a
matéria versada no incidente, extraída de decisão proferida nos autos
da execução de título extrajudicial, por integrar o rol do artigo 1.015 do
CPC, comporta o recurso de agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108837-23.2020.8.26.0000 -Voto no 18.699
4
No mais, quanto ao mérito, como é de
conhecimento, o art. 784, inciso XII, do CPC/2015, é expresso ao
elencar como títulos executivos extrajudiciais “todos os demais títulos
a que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva”.
No caso dos autos, a execução se encontra
lastreada em cédula de crédito bancário empréstimo capital de giro
(fls. 40/46), que tem natureza de título executivo extrajudicial,
qualidade que lhe é expressamente atribuída pela Lei no 10.931/2004,
no art. 28: “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível,
seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado
em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2 o”.
É verdade que, para as cédulas de crédito,
exige-se, em regra, que a execução venha instruída com cópia
original do título, dada a sua possibilidade de circulação, estampada
no art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004: “a Cédula de Crédito Bancário
será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no
que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o
endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a
ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos,
inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na
Cédula”.
Realmente, prevalece o entendimento de que a
juntada de cópia simples do título não permitiria a verificação de ser o
exequente o atual titular do crédito ali estampado.
Esta exigência, porém, considera-se suprida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108837-23.2020.8.26.0000 -Voto no 18.699
5
com a autenticação da cópia em cartório, vez que a reprodução
autenticada tem o mesmo valor probante do original, por força do art.
161 da Lei de Registros Públicos.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça: “Agravo de instrumento. Ação de execução.
Cédula de Crédito Bancário. Determinação de apresentação dos
documentos originais. Desnecessidade. Exibição de cópia certificada
digitalmente de instrumento particular. Cédula de Crédito Bancário
que traz na lateral a anotação de registro de documento eletrônico, no
1o Registro de Títulos e Documentos de Maceió/AL. Presunção
relativa de veracidade, passível de impugnação pela parte
interessada.
Recurso
provido”.
(Agravo
de
instrumento
no
0262559-29.2011.8.26.0000, E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Roberto Mac Cracken, j. 10.11.2011).
“Execução de título extrajudicial. Cédula de
crédito bancário. Documento emitido eletronicamente e certificado
digitalmente
pelo
Cartório
de
Registro
Público.
Validade.
Desnecessidade de apresentação do original. Recurso provido para
nulificar a sentença”. (Apelação no 0020984-41.2009.8.26.0664, E. 22a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fernandes Lobo, j. 6.2.2014).
Na
mesma
linha
de
compreensão,
a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que entende pela
desnecessidade de apresentação do original quando provado que o
título não circulou:
“Recurso Especial. Embargos à execução de
cédula de crédito comercial. (...) A execução pode excepcionalmente
ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108837-23.2020.8.26.0000 -Voto no 18.699
6
fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original,
principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e
do débito e quando comprovado que não circulou. Precedentes”.
(REsp 1086969/DF, E. 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j.
06/05/2014).
Então, o que há de certo em relação à
desnecessidade da exibição do original, está quando a cópia
apresentada aos autos traz a autenticação digital do cartório de
registro de títulos e documentos em que depositado.
Não é o caso da cédula de crédito bancário em
execução, que não foi objeto de depósito em Cartório de Títulos e
Documentos, o que está a levar o juízo “a quo” determinar a exibição
do título executivo original para a autenticação em cartório.
Se o original do título não for juntado na
demanda executiva, permanece a possibilidade de circulação, o que
pode acarretar violação de interesses do devedor e de terceiros de
boa-fé.
O Superior Tribunal de Justiça, conforme sua
jurisprudência a circundar a questão, admite a apresentação de cópia
autenticada apenas quando não se tratar de cambial:
“Ainda que superado tal óbice, entende esta
Corte que é admissível a instrução do processo com cópia
autenticada do título, quando este não for cambial.” (AgRg. nos EDcl.
no Ag. 183.304-SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a T., DJ. 17.11.03).
Em igual sentido: Rec. Esp. 296.796 ES, Rel. Min Barros Monteiro, 4a
T., DJ 03.09.01; Rec. Esp. 256.449 SP, Rel. Min Ruy Rosado de
Aguiar, 4a T., DJ 09.10.00; Rec. Esp. 241.031 DF, Rel. Min. Fernando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108837-23.2020.8.26.0000 -Voto no 18.699
7
Gonçalves, 6a T., DJ 02.05.00 e Rec. Esp. 11.725 RN, Rel. Min.
Eduardo Ribeiro, 3a T., DJ 16.03.92.
Mas se tratando de cambial, como é o caso da
cédula de crédito bancário, confira-se a jurisprudência recente do E.
Superior Tribunal de Justiça, respaldando exigência da Corte
Ordinária:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1.516.989-SC,(2019/0166274-5),
RELATOR
:
MINISTRO
LUIS
FELIPE SALOMÃO: É o relatório. DECIDO.
2. Na espécie, a Corte local manteve a determinação do juízo singular
para apresentação da via original do título, haja vista a possibilidade
de circulação por endosso, havendo necessidade de lançamento do
carimbo com o intuito de evitar a circulação, nos termos da seguinte
fundamentação:
Nesse viés, pelo princípio da cartularidade, há necessidade de que a
parte credora esteja na posse do documento, sem o qual não poderá
exercer seu direito de crédito.
Por essas razões é que se entende indispensável à propositura de
ações de execução e de busca e apreensão a apresentação
da cédula de crédito bancário na via original, porquanto somente
com a respectiva juntada restará comprovado que o credor não
negociou o seu crédito. [...]. Dessarte, a razão da exigência do título
na via original não decorre da necessidade de verificação da
veracidade de seu conteúdo, mas da sua própria natureza e da
sujeição ao princípio da cartularidade, de maneira que, estando a
execucional
ou
a
reipersecutória
calcada
em cédula de crédito bancário,
a
apresentação
de
fotocópia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108837-23.2020.8.26.0000 -Voto no 18.699
8
autenticada não é documento bastante a embasar a demanda.
Nesse sentido, decidiu a Corte Superior: [...].
Pelos mesmos motivos, esta Câmara de Direito Comercial
manifestava-se no sentido de que, em se tratando de execução ou de
busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, na qual
foi protocolada a inicial por meio de peticionamento eletrônico e
instruída com cópia digital do título, o magistrado estava autorizado a
determinar a apresentação e o depósito da via original em cartório,
consoante previsão do art. 365, § 2°, do Código de Processo Civil,
alterado pela Lei n. 11.419, de 19/12/2006, que dispõe sobre a
informatização do processo judicial. [...]. Nada obstante, a partir da
sessão de julgamento realizada em 4 de agosto de 2015, este Órgão
Fracionário firmou posicionamento no sentido de dispensar, para o
ajuizamento de ações de execução e de busca e apreensão, quando
o processo for eletrônico, o depósito em cartório
do original da cédula de crédito bancário
que,
portanto,
poderá
permanecer na posse do seu possuidor.
Entretanto, seguindo recomendação da Corregedoria-Geral da Justiça
deste Tribunal (Circular n. 192/CGJ, de 1°/9/2014), o título deverá ser
apresentado em cartório para que seja aposto carimbo padronizado -
"modelo 45" -, disponibilizado pela Diretoria de Infraestrutura desta
Corte de Justiça, a fim de que seja o mesmo vinculado ao processo
que tramita por meio eletrônico.
[...]. Na hipótese, cuida-se de ação de execução, autuada sob n.
0300648-36.2016.8.24.0119, fundada a cédula de crédito bancário n.
354.307.502, no montante histórico de R$ 109.692,49 (cento e nove
mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108837-23.2020.8.26.0000 -Voto no 18.699
9
ser pago em 92 (noventa e duas) parcelas de R$ 3.011,60 (três mil,
onze reais e sessenta centavos) (fls. 1/42 dos autos principais).
Valorou a causa em R$ 140.229,03 (cento e quarenta mil, duzentos e
vinte e nove reais e três centavos).
Analisando o caso "sub judice", observa-se que a peça portal foi
protocolada por meio de peticionamento eletrônico e aparelhada,
dentre
outros
expedientes,
com
cópia
digital
da cédula de crédito bancário (fls. 32/42). O Magistrado, por sua vez,
ordenou a juntada da via original do título executivo (fl. 67 do feito
expropriatório). Dessarte, imprescindível se revela a apresentação da
via original do título, nos termos da decisão interlocutória vergastada,
mormente porque o título de crédito que embasa a execução detém
circularidade mediante endosso, nos moldes o art. 29, § 1°, da Lei n.
10.931/2004.
Assim, verifica-se que o entendimento da Corte local está em
conformidade com a jurisprudência do STJ quanto à necessidade de
juntada
do original do
documento
no
qual
lastreado
o
alegado crédito. A propósito, "A juntada da via original do título
executivo extrajudicial é requisito essencial à formação válida do
processo de execução e visa assegurar a autenticidade da cártula
apresentada, bem como afastar a hipótese de ter o título circulado"
(REsp 337.822/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 20/11/2001, DJ 18/02/2002, p. 424).
No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CÓPIA
SEM
AUTENTICAÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108837-23.2020.8.26.0000 -Voto no 18.699
10
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1.
A
juntada
do original do
documento
representativo
de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito
indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja
amparada na referida cártula. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato
(Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
30/08/2018,
DJe
11/09/2018)(g.n.). RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE
QUE
FOSSE
APRESENTADO
O
TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
-
PROVIDÊNCIA
NÃO
ATENDIDA
SEM
CONSISTENTE
DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A
QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC,
POR
AFIRMAR
QUE
A
CÓPIA
DO
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.
INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.
Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do
título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária
(cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e
apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à
inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2o e 3o, do Código de
Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar
prejuízo às partes. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108837-23.2020.8.26.0000 -Voto no 18.699
11
2. Nos termos da Lei no 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é
título de crédito com força executiva, possuindo as características
gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração,
independência e circulação.
O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos
de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na
prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a
potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a
obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que
para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-
Lei no 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do
Decreto-Lei no 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos
termos do artigo 4o do referido regramento normativo, deferida a
liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não
for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a
faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de
busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do
documento representativo de crédito líquido, certo e exigível,
consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra,
sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente
dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão
esteja amparada na referida cártula.
A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há
motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na
presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir
para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos
protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108837-23.2020.8.26.0000 -Voto no 18.699
12
requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação
de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de
mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia
oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se
impõe. Precedentes.
3. Recurso especial desprovido.
(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)(g.n.)
Desse modo, estando o acórdão recorrido em conformidade com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula 83 do STJ, impedindo o
conhecimento do recurso por ambas as alíneas.
3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 13 de maio de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão”.
É o que basta para a manutenção da decisão,
que não se mostra desacertada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator